Tribunal: STF
Processo: ARE 1112343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público. 4. Ação rescisória. Requisitos. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.